Tribunal: TJSP
Processo: 3007488-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Furto - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de atipicidade material do delito de bagatela – Inadmissibilidade – Hipótese que desaconselha a aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de acusado reincidente e que ostenta maus antecedentes criminais, inclusive por

Ementa:
Habeas Corpus – Furto - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de atipicidade material do delito de bagatela – Inadmissibilidade – Hipótese que desaconselha a aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de acusado reincidente e que ostenta maus antecedentes criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio, a denotar que reconhecer a atipicidade material da conduta seria o mesmo que encorajá-lo a seguir ofendendo o patrimônio alheio, gerando comprometimento para a segurança e a paz públicas - Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente reincidente (art. 282, II, CPP) - Descabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Ordem denegada.